Tribunal: TJDFT
Processo: 0028023-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta pelos réus, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, cujo recurso veio desacompanhado da guia de preparo e do seu comprovante de pagamento. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora